Tribunal: TJDFT
Processo: 0714861-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714861-41.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do cumprimento de sentença n. 0710282-73.2017.8.07.0007, iniciado pela agravante em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, indeferira a penhora de imóvel. O d. juízo a quo ressaltou que a exequente já se encontra com o débito garantido por meio de penhora no rosto dos autos do processo n. 0702703-74.2017.8.07.0007 (ID de origem n. 139772423). No ponto, acrescentou que o imóvel também já conta com averbação de penhora em sua matrícula (ID de origem n. 188877568). Em suas razões recursais (ID. 57913145), a agravante alega que a existência de penhora nos rostos dos autos, por acarretar apenas chance de resultar em crédito, e não certeza de pagamento, não obsta a possibilidade de que seja deferida outra forma de penhora. Aduz que o fato de o mesmo imóvel já estar penhorado em decorrência de outro processo não configura excesso ou violação de qualquer gênero, uma vez que a medida pode ser indispensável para satisfazer o crédito do cumprimento de sentença originário deste recurso. Afirma terem sido violados os artigos 805 e 774, IV do CPC. Com esses argumentos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja deferida a penhora do imóvel de matrícula n. 310528: APARTAMENTO No 902, BLOCO "C", SUBCONDOMÍNIO 2, LOTES Nos 2 e 4, SETOR AUXILIAR DE GARAGENS, OFICINAS E COMÉRCIO AFIM NORTE, TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL, bem como a expedição do devido termo para proceder a averbação na matrícula. Preparo devidamente recolhido (ID. 57914056 e 57914057). Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 57939807, recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, ante à inexistência de pedido de antecipação de tutela. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do cumprimento de sentença n. 0710282-73.2017.8.07.0007, bem como a partir da petição de ID. 59740005, a partir da qual a agravante noticia que o imóvel indicado à penhora já fora levado à hasta pública e arrematado por terceiro em decorrência de outro processo, verifico a inequívoca perda do objeto recursal. Pelas razões expostas, e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 13:27:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora